Tribunal: STF
Processo: HC 157502
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
NULIDADE – RITO PROCESSUAL – INTERROGATÓRIO – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Tupã/SP converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 5 de novembro de 2016, e de outra pessoa, ante a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, a continuidade das investigações e a aplicação da lei penal, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, demonstrado pela folha de antecedentes criminais.
    Condenou-o, no processo nº 0000190-74.2016.8.26.0592, a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, considerado o cometimento do tráfico de entorpecentes. Indeferiu o direito de recorrer em liberdade, assentando persistirem os motivos que ensejaram a prisão.
    A Décima Terceira Vara Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação interposta pela defesa. Negou provimento aos embargos de declaração, mediante os quais se argumentou configurada nulidade processual, considerada a inobservância da ordem alusiva ao interrogatório do acusado, versada no artigo 400 do Código de Processo Penal. A Presidência da Seção Criminal inadmitiu recurso especial.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 450.929, liminarmente indeferido pelo Relator.
    O impetrante sustenta não atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Afirma o excesso de prazo da prisão preventiva, a perdurar por mais de 1 ano. Realça o alegado acerca da nulidade processual, dizendo ter sido o interrogatório do paciente realizado como primeiro ato da audiência de instrução e julgamento, anteriormente à inquirição das testemunhas. Sublinha violado o artigo 400 do Código de Processo Penal. Alude ao decidido, pelo Pleno, no habeas corpus nº 127.900, relator ministro Dias Toffoli. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da custódia provisória e o reconhecimento da nulidade. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça revelou que o Relator não conheceu do agravo nº 1.455.115. A Quinta Turma desproveu agravo interno e embargos declaratórios. O título condenatório transitou em julgado no dia 2 de agosto de 2019.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. Ante a superveniência da preclusão maior do título condenatório, tem-se o prejuízo do pedido de liminar, no que voltado ao afastamento da prisão preventiva.
    Quanto à nulidade, verifica-se que ação penal referente aos crimes definidos na Lei nº 11.343/2006 possui rito próprio. O artigo 57 prevê o interrogatório como ato inicial, devendo ser observado, uma vez ainda vigente. Embora o procedimento comum seja aplicável, subsidiariamente, nos demais processos, o artigo 394, § 2º, do Código de Processo Penal ressalva as disposições em sentido contrário, consagrando o princípio da especialidade. A par desse aspecto, a defesa, na audiência e nas alegações finais, deixou de insurgir-se contra a ordem do interrogatório do acusado.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator